Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. CIRURGIA ESCOLIOSE. ARTRODESE. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO.

1. Nada obstante ser possível o controle jurisdicional de legalidade do ato administrativo, não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de correção da prova de redação e avaliação de respostas, sob pena de imiscuir no mérito do ato administrativo.

2. O laudo médico demonstra artrodese de T3 a L4, sendo que o edital estabelece que serão considerados incapacitados os candidatos com artrodese em qualquer articulação.

3. Observados os limites próprios da atividade cognitiva exercida em sentido estrito nesta fase processual, tudo está a indicar que a banca examinadora terá agido dentro do limite da legalidade e dos princípios que pautam a sua atuação, não havendo que se falar em nulidade do ato praticado.

4. Inviável, por isso, cogitar da modificação da decisão que indeferiu o pedido de liminar para permitir à candidata que prosseguisse nas demais etapas do concurso público.

5. Agravo de instrumento não provido.